Tribunal: STJ
Processo: 5000069-69.2011.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938181 - RS(2025/0178205-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: I DE P B (MENOR)
AGRAVANTE
: K V DE P
ADVOGADO
: PEDRO MISAEL DA SILVA CORRÊA - RS061996
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
MATEUS PIRES MALLMANN - RS115212
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DANOS
MORAIS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela inexistência do dano
moral e, em consequência, a improcedência da demanda
indenizatória.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ec55a70-2be2-4cfd-8d20-255b74582652

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ec55a70-2be2-4cfd-8d20-255b74582652

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938181 - RS (2025/0178205-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: I DE P B (MENOR)
AGRAVANTE
: K V DE P
ADVOGADO
: PEDRO MISAEL DA SILVA CORRÊA - RS061996
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
MATEUS PIRES MALLMANN - RS115212
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS.
ANÁLISE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela inexistência do dano
moral e, em consequência, a improcedência da demanda indenizatória.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por I. DE P. B. e K. V. DE P.
que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.766/1.772, conhecendo do
Documento eletrônico VDA53605346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 673e690e-13fe-4674-8fda-e39f3345202b

agravo para não conhecer do recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (I)
incidência da Súmula 7 do STJ e (II) impossibilidade de análise de ato infralegal na via
especial.
No presente agravo interno, os agravantes sustentam que não se trata
de reexame de fatos e de provas.
Requerem, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 1.792/1.794 e 1.796/1.800.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, os recorrentes apontaram violação do
§ 1o, da Resolução CFM
art. 87,
n. 1.931/2009, do
do ECA e dos arts. 7o, 14 e 34 do CDC, argumentando que "resta
art. 10
configurado o dano resultado da omissão médica decorrente da negligência e displicência
do atendimento e da falta de cumprimento de conduta médica" (e-STJ fl. 1.643).
Contudo, no tocante à alegada violação da Resolução CFM n. 1.931
/2009, observo que a pretensão recursal não comporta conhecimento, porquanto esse ato
normativo não se enquadra no conceito de tratado ou de lei federal de que cuida o art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
DOAÇÃO DE ÓVULOS. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
TEORIA DA CAUSA MADURA.
SÚMULA 283/STF.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.565,
§ 2o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE
SÚMULA 282/STF.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
Documento eletrônico VDA53605346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 673e690e-13fe-4674-8fda-e39f3345202b

ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
BASE
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA 126/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para
análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante
da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.613.147/RS,
TURMA, DJe de
.
13/09/2016)
[...]
IX. Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1042172/SP,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/03/2018,
.
27/03/2018)

No mérito, o Tribunal de origem manteve a sentença de
improcedência nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.506/1.511):
A prova evidencia que a recém-nascida Isabely teve anóxia neonatal, lesão de
plexo braquial no lado direito e fratura de úmero esquerdo por distocia obstétrica
[evento 10, PROCJUDIC2 - fl. 28 e evento 10, PROCJUDIC3 - fl. 35].
No caso, porém, a prova pericial produzida [evento 10, PROCJUDIC19 - fl. 50 e
evento 10, PROCJUDIC20 - fl. 1/2] atesta a correção da conduta médica adotada
na condução do parto da parte autora, bem como que a lesão no plexo braquial é
intercorrência imprevisível, inerente ao risco do procedimento de parto normal,
que ocorre no momento da expulsão quando há distocia de ombro. Não há,
outrossim, também elementos a indicar a ocorrência de violência obstétrica, que,
aliás, não foi aventada na inicial, mas tão somente no curso do processo.
Ressalte-se que a autora Karina vinha fazendo pré-natal na rede pública de saúde
e lhe foram solicitados exames, inclusive ecografia morfológica, uma vez que
teve um filho anteriormente com malformação digestiva. Em 30/12/2009,
quando o profissional que atendia nas consultas no Posto de Saúde saiu de férias,
sua gestação estava pré-termo, ou seja, ela estava com 36 semanas de gestação.
Antes de sair de férias, o profissional solicitou exame que identificou diabetes
gestacional [evento 10, PROCJUDIC2 - fls. 18/21]. Entretanto, esse fator, por si
só, não era indicativo ainda para o agendamento de cesariana, exceto se o bebê
fosse macrossômico, o que não ocorreu, visto que a augora Isabelly nasceu com
3.890kg [evento 10, PROCJUDIC3 - fl. 31].
[...]
Diante das consequências possíveis para a recém-nascida, como problemas
respiratórios devido à idade gestacional, a opção, no momento em que o médico
que a assistia no posto de saúde saiu de férias, foi aguardar a mãe entrar em
trabalho de parto, o que ocorreu logo em seguida, ou seja, três dias depois.
Documento eletrônico VDA53605346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 673e690e-13fe-4674-8fda-e39f3345202b

Então, nesse aspecto, inexiste qualquer conduta errônea do profissional de
medicina (João Pedro Cunha Calçada), visto que amparado na literatura médica.
Ademais, pelo prontuário acostado, a parturiente internou na unidade hospitalar
no dia
às 10 horas, sendo encaminhada à sala de pré-parto às 17h15min
2/1/10,
quando alcançou a dilatação completa [evento 10, PROCJUDIC3 - fl. 30]. Não
se tratou de trabalho de parto prolongado, portanto. Ficou sendo assistida por
enfermeiras durante o pré-parto, sob orientação do médico obstetra Christiano
Werlang, que foi chamado quando a parturiente estava pronta para o parto.
O hospital possuía regime de sobreaviso com os médicos pediatras. Ainda que
não tenha sido localizado o primeiro médico procurado pela equipe (João Carlos
Schmitt), outra foi prontamente disponibilizada por ocasião do parto (Marta
Regina Scalcon), momento em que se revela necessária a presença dessa
profissional, tanto que atestou o apgar de 4 (no primeiro minuto de vida) e 7 (no
quinto minuto de vida) - [evento 10, PROCJUDIC3 - fl. 31 e evento 10,
PROCJUDIC11 - fl. 48], que são os sinais vitais do bebê nos primeiros minutos
de vida. Além disso, restou demonstrado que a recém-nascida foi prontamente
atendida por médico traumatologista logo após o nascimento, que solicitou
exames e firmou o diagnóstico correto [evento 10, PROCJUDIC3 - fl. 31, evento
10, PROCJUDIC9 - fls. 43/45 e evento 10, PROCJUDIC10 - fls. 1/8].
Como se observa do exame dos autos, não havia qualquer impedimento para a
realização do parto normal ao contrário do narrado na exordial. Isso porque não
se tratava de bebê macrossômico e a diabetes gestacional, embora possa levar à
macrossomia gestacional, não é, por si só, indicativo de cesariana. Além disso,
restou demonstrado que o procedimento adotado pelo médico obstetra por
ocasião do parto, Christiano Werlang (lesão do plexo braquial), atendeu ao que
preconiza a medicina especializada no caso de emergência obstétrica. Inclusive,
restou evidenciado que as distocias de ombro, embora ocorram mais
frequentemente em partos de fetos macrossômicos, mães diabéticas e multíparas,
ocorre também em conceptos de peso normal ou mulheres com bacia não-
ginecoide, de modo que se revela bem difícil a sua previsibilidade pelo obstetra
antes da realização do parto [ evento 10, PROCJUDIC7 - fls. 48/50, evento 10,
PROCJUDIC8 fls - 1/2 e evento 10, PROCJUDIC13 - fls. 9/18].
[...]
Restou claro, assim, que a manobra realizada pelo médico obstetra foi
indispensável para salvaguardar a vida da recém-nascida, que ficou presa na
ocasião do momento da expulsão. E a fratura de úmero e lesão do plexo braquial
é consequência dessa intercorrência nem sempre previsível antes da realização
do parto normal. Além disso, ficou inequivocamente comprovado que a menor
recebeu toda a assistência no pós-parto dos profissionais de saúde, o que se
espera quando um evento desses ocorre.
[...]
Por fim, pelo que observa, houve boa evolução do tratamento realizado na autora
Isabely com melhora de cerca de 70% do membro superior direito [evento 10,
PROCJUDIC16 - 1 e evento 10, PROCJUDIC17 - fl. 48].
Documento eletrônico VDA53605346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 673e690e-13fe-4674-8fda-e39f3345202b

Dessa forma, demonstrada a correção do atendimento médico-hospitalar, e
a ausência de ilicitude na conduta e de nexo de causalidade, a manutenção
da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória é medida
que se impõe.
À vista do exposto, voto no sentido de desprover o recurso. (Grifos acrescidos).

Como se vê, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão
objurgado, a modificação do entendimento firmado pelas Instâncias ordinárias, no
sentido da improcedência da demanda indenizatória, demandaria, induvidosamente, o
reexame de todo material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a
via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito do tema:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

DO
CPC/73.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
219
DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
comprovação dos danos morais e materiais, da falha no serviço e do nexo de
causalidade, tal como colocadas essas questões nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 150872/RS,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
.
03/02/2017)

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 673e690e-13fe-4674-8fda-e39f3345202b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.181 / RS
Número Registro: 2025/0178205-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000696920118210011
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I DE P B (MENOR)
REPR. POR
: K V DE P
ADVOGADO
: PEDRO MISAEL DA SILVA CORRÊA - RS061996
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
MATEUS PIRES MALLMANN - RS115212
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: I DE P B (MENOR)
AGRAVANTE
: K V DE P
ADVOGADO
: PEDRO MISAEL DA SILVA CORRÊA - RS061996
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE
Documento eletrônico VDA54843973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 7181d08b-2a13-45da-b3cc-d285e1e02d32

ADVOGADOS
: MAURÍCIO COSTA RODRIGUES - RS093664
HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN - RS089937
MATEUS PIRES MALLMANN - RS115212
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 7181d08b-2a13-45da-b3cc-d285e1e02d32